Tribunal: TJMT
Processo: 0015785-52.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015785-52.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CRISTINA DE BRITO - CPF: 037.902.591-44 (EMBARGANTE), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: CRISTINA DE BRITO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIOU RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS PELA 1ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ao contrário do alegado, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação,

demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente que todas as questões suscitadas na irresignação defensiva foram analisadas sem que houvesse qualquer omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0015785-52.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: CRISTINA DE BRITO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cristina de Brito
, em face do acórdão proferido neste feito (ID 159252177), cujos termos
negaram provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Segundo a embargante, o acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “
se mostrou divergente da doutrina e jurisprudência
” (ID159611692).

Menciona que (
i
) a rejeição da preliminar de nulidade da busca e apreensão foi indevida, pois a manifestação de vontade da embargante foi viciada, (
ii
) sustenta a impossibilidade de condenação pelos crimes relativos às munições apreendidas, pois não havia armamento capaz de deflagrá-las, (
iii
) alega que o afastamento da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 foi indevida.

Registra que esta Corte de Justiça “
Não acatou fato da acusada ser primária, não tem nenhuma ação penal em trâmite, estar trabalhando desde a data da soltura, e não se dedicar a atividades criminosas. Assim, requer o direito de recorrer em liberdade para continuar trabalhando e ajudando a manter sua família (fora acostado aos autos extrato de contribuição INSS, o qual comprova que a acusada mantem vínculo empregatício)
” (sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: CRISTINA DE BRITO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Ou seja, os embargos de declaração não se destinam à reapreciação de questões já debatidas, enfrentadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento com propósito recursal em instância superior.

No caso em tela, a embargante
Cristina de Brito
interpôs recurso de apelação em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos do processo nº 15785-52.2019.811.0002, cujos termos lhe impuseram as seguintes penas:

(i)

07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;

(ii)

04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa por força da condenação pela prática descrita no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;

(iii)

01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 14 (catorze) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003;

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre as condutas, a embargante
Cristina de Brito
foi definitivamente condenada à penal total de
11 (onze) anos de reclusão
,
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
e a
1514 (mil quinhentos e catorze) dias-multa
.

A sentença inicialmente condenou a apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (ID 148344423 – pp. 417/455), sendo integrada, após a interposição de embargos de declaração (ID 148344435), cujos termos lhe impuseram a pena referente ao crime de associação para o tráfico (ID 14834443).

Inconformada, interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida no ID 148344423 – pp. 417/455, oportunidade em que pugnou (
i
) pelo reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar realizada sem autorização judicial, de modo que todas as provas decorrentes direta ou indiretamente da medida sejam declaradas nulas e desentranhadas dos autos, inclusive daquelas que lhes sejam derivadas, (
ii
) por sua absolvição pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, (
iii
) pela aplicação da causa de diminuição de pena declinada no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo com a consequente alteração do regime prisional (ID 148344428).

Com o provimento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e consequente condenação pela prática delitiva descrita no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a embargante apresentou novas razões recursais onde requereu a sua (
iv
) absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas, (
v
) pela absolvição do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em virtude de suposta atipicidade, (
vi
) pela alteração do regime prisional, (
vii
) aplicação da detração, a fim de que a apelante possa cumprir a pena em regime aberto e (
viii
) suspensão da pena de multa enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira (ID 148344451).

Dos autos, tem-se que
todas as mencionadas matérias foram apreciadas no acórdão colacionado ao feito
, destacando-se que a 1ª Câmara Criminal enfrentou cada um delas.

Neste sentido, mencione-se que após a indicação de todo conjunto probatório, o pedido de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar sem autorização judicial foi apreciado (ID 155104165 – pp. 04/06), assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas (ID 155104165 – pp. 04/08), de absolvição pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (ID 155104165 – pp. 09/10), de absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico (ID 155104165 – pp. 10/11), de aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, de alteração do regime prisional, aplicação da detração e da suspensão da pena de multa (ID 155104165 – pp. 11/12).

Portanto, como reafirmado, o acórdão não possui qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade,
havendo nítido interesse da embargante em debater matérias que foram extensa e profundamente analisadas pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando do julgamento do recurso de apelação
.

No que se refere ao suposto vício no consentimento da embargante para o ingresso policial em sua residência, o acórdão manifestou-se expressamente que a prova dos autos não apenas demonstrou que os policiais a informaram do motivo de sua presença, como foram
autorizados a ingressar no local sem que nenhum elemento indicasse que a entrada decorreu de intimidação, ameaça ou ação do gênero
. A este respeito, consta no acórdão:

“Em seu primeiro argumento, a apelante sustenta a ilegalidade da busca domiciliar realizada sem autorização judicial, mencionando, em síntese, que a autorização que deu aos policiais foi feita após intimidação dos agentes da lei (
entrada forçada
) e que a diligência foi realizada com base apenas em uma denúncia anônima de que sua residência servia como depósito de drogas e armas. Relata que não há registro nos autos de que diligências prévias de investigação como monitoramento e campanas tenham sido feitas, ou que tenha havido fundadas suspeitas para o ingresso policial no local.

[...]

É certo que no caso dos autos,
não havia autorização judicial
e
não se estava diante de situação a caracterizar flagrante delito
, uma vez que os policiais civis foram até o local após receberem a informação de que havia uma grande quantidade drogas armazenadas na residência da apelante.

Não há dúvidas de que com base nesta única informação, os policiais não poderiam promover a invasão de domicílio sem que diligências complementares fossem realizadas ou se não houvesse
fundadas razões anteriores ao ingresso a justificar a relativização do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar
.

Mas não foi isso que os agentes policiais fizeram, pois ao se dirigirem até o local, os investigadores
informaram a apelante Cristina de Brito da informação de que a casa dela estava sendo utilizada como depósito de entorpecentes, momento em que
foram autorizados pela moradora (apelante)
a realizarem buscas no local
.

Neste sentido, frise-se as declarações feitas perante a autoridade policial pelos investigadores
Claudiomir Feltrin Fabian
(ID 148344423 – pp. 75/76) e
Wenderson Pereira Okada
(ID 148344423 – pp. 77/78), inteiramente confirmados na audiência de instrução e julgamento. É fundamental registrar que a própria apelante, embora tenha feito uso do direito ao silêncio em sede policial,
em juízo confirmou que autorizou a entrada dos policiais civis em sua residência, não relatando qualquer tipo de exigência, desrespeito ou de ingresso forçado
.

Pelo contrário, a apelante confirmou a informação dos policiais de que foi informada a respeito da denúncia existente e, após ser cientificada do motivo da presença dos agentes da lei no local, autorizou o ingresso no local.

Portanto, os elementos de prova deixam claro que não houve qualquer ato que configure desrespeito às exigências constitucionais (art. 5º, XI, CRFB/88) a permitir a nulidade das provas produzidas e daquelas que lhe são derivadas” (ID 155104165 – pp. 04/06).

No que tange a afirmação da embargante da impossibilidade da manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, alegando que apesar da apreensão de munições, o fato de estarem desacompanhadas de arma de fogo descaracterizaria o delito, sustentando-se desrespeito ao entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, a matéria foi devidamente apreciada.

Sublinhe-se: o precedente mencionado pela embargante (REsp 1.710.320/RJ
[1]
) refere-se a caso envolvendo a apreensão de
duas munições destituídas de potencialidade lesiva e desacompanhadas de armamento
. Entretanto,
o presente caso refere-se à apreensão de 188 (cento e oitenta e oito) munições de calibre 38
(ID 148344423 – pp. 68/71),
cujo potencial lesivo ficou demonstrado
(ID 148344423 – pp. 269/272).

Inclusive, a questão da tipicidade material foi devidamente enfrentada no acórdão, cujos termos destacaram:

“Naquilo que se refere à suposta atipicidade da conduta melhor sorte não lhe assiste.

Embora o Supremo Tribunal Federal possua precedentes no sentido de que a pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, autorize o reconhecimento da inexistência de perigo à incolumidade pública
(RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018), o entendimento não se adequa ao caso.

Aqui foram apreendidas
188 (cento e oitenta e oito) munições de calibre 38 (ID 148344423 – pp. 68/71), ou seja, a grande quantidade de munição, somada ao fato de que o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de
perigo abstrato
, comprova a impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta” (ID 155104165 – pp. 09/10).

Naquilo que diz respeito à inaplicabilidade do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, insurgiu-se a embargante dizendo:

“
O presente embargo é no sentido que os julgadores não acataram a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, alegando que porque o conjunto probatório demonstra a dedicação a atividades criminosas e a vinculação a organização criminosa em razão da forma de acondicionamento e da quantidade de entorpecente, mesmo a acusada não ter nenhum processo em tramite, nem mesmo transitado em julgado, porém os julgadores já julgou sem tramitar, não dando oportunidade a acusada de seu direito de recorrer em liberdade” (sic).

A respeito deste ponto, o acórdão foi explicito em afastar a incidência da minorante apontando duas razões devidamente amparadas por recentes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, consoante abaixo:

“No que se refere à minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pelos menos dois motivos impedem a sua incidência. Em primeiro lugar porque o conjunto probatório demonstra a dedicação a atividades criminosas e a vinculação a organização criminosa em razão da forma de acondicionamento e da quantidade de entorpecente.

Neste sentido: “
A quantidade de entorpecente apreendido somada às circunstâncias do caso concreto, como o concurso de pessoas, a forma de acondicionamento da droga, o transporte interestadual, são fundamentos idôneos a constatar a habitualidade criminosa e, portanto, afastar a figura do tráfico privilegiado, conforme precedentes desta Corte de Justiça
” (AgRg no AREsp n. 2.117.427/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Ademais, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas impede a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006: “
Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa
” (AgRg no HC n. 783.595/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022)” (ID 155104165 – pp. 11/12).

Logo, a alegada primariedade e a inexistência de ações penais tramitando em seu desfavor, não ensejam a obrigatoriedade do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em resumo, os embargos opostos no presente caso possuem nítida pretensão de rediscutir matérias inteiramente enfrentadas no acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No que se refere à temática, é pacífico o entendimento de que: “
Ao contrário do que alegam os recorrentes, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que – por ocasião do julgamento do recurso de apelação – demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes e necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)
” (N.U 0007699-76.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

Frise-se, conforme destacado no precedente supracitado que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal), o que não restou comprovado no caso em tela.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
Cristina de Brito
em face da análise integral, satisfatória e suficiente de todas as argumentações formuladas no recurso de apelação, havendo expresso enfrentamento da totalidade da matéria recursal.

É como voto.

[1]
RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSUGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta". (AgRg no RHC 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018). 2. Esta Corte detém entendimento no sentido de que "o porte ilegal de munições configura o tipo penal descrito no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, crime de perigo abstrato que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caraterização, de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem". (HC 322.956/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017). 3. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017). 4.
Hipótese em que, embora formalmente típica, a conduta de possuir apenas duas munições destituídas de potencialidade lesiva, desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las, não enseja perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta
. 5. Recurso desprovido. (REsp n. 1.710.320/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023